Tribunal: TJMT
Processo: 1011288-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011288-47.2020.8.11.0000 - COMARCA DE NOVA MUTUM
IMPETRANTE(S): DR. DIEGO PEREIRA DE IGREJA
PACIENTE(S): WELITON JOSÉ DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WELITON JOSÉ DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos do incidente processual (PJE no 1001111-57.2020.8.11.0086), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de corrupção ativa e tráfico de drogas - art. 333 do CP e art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) “não houve indiciamento por tráfico de droga”, mas somente por posse de droga para consumo pessoal; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3) a custódia preventiva violaria o princípio da presunção de inocência; 4) o paciente é primário, tem endereço certo no distrito da culpa e trabalho lícito comprovado; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 6) não teria sido observada a Recomendação no 62/20 do CNJ.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 43787984), com documentos (ID 43787985/ ID 43787992).
Relatos.
Em 24.5.2020, o Juízo da Comarca de São José do Rio Claro, em plantão judicial, converteu o flagrante em preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] WELLITON JOSÉ DA SILVA, qualificado nos autos em epígrafe, foi preso e autuado em flagrante delito, no dia 23 de maio de 2020, pela prática, em tese, dos crimes de corrupção ativa e posse para consumo de entorpecentes, [...].
Por meio da decisão id n. 32563186, homologou-se a prisão em flagrante.
Representação do Ministério Público id n. 32566398 pela quebra de sigilo de dados e decretação da Prisão Preventiva.
Vieram os autos conclusos. [...].
De fato, a materialidade e a autoria delitiva em cognição sumária e provisória do crime de tráfico de substância entorpecente está comprovada pelo auto de apreensão e auto de constatação provisória de substância entorpecente e pelo depoimento dos policiais responsáveis e testemunhas.
Conforme relatado no auto de prisão em flagrante, na data de ontem (23.05.2020) o suspeito foi flagrado saindo de sua residência tendo resistido à ordem de parada dos policiais ao argumento de estar fazendo uso de maconha. Com a abordagem, não só indicou onde em sua residência seriam encontradas as outras porções do entorpecente, como também ofereceu a quantia de R$ 1.300,00 à autoridade policial para não ser detido.
O auto de prisão em flagrante 2020.108795 revela, outrossim, a circunstância de que um usuário de entorpecentes supostamente teria saído da residência do indiciado e os documentos trazidos aos autos pelo Ministério Público sob o id 32566399 revelam, em tese, a suposta prática reiterada anterior do crime de tráfico, pois o investigado já responde a outras duas ações penais, pela prática do crime capitulado nos artigos 35, caput, da Lei n° 11.343/06, c/c o anexo I da Portaria n° 344/1998 da ANVISA - Nova Mutum/MT, quais sejam, processo crime 4081-81.2019.811.0086, distribuído em 04/09/2019, e processo crime 5082-04.2019.811.0086, de 13/11/2019, conforme folha de antecedentes criminais (id 32566401), documento que corrobora a necessidade de garantia da ordem pública por exteriorizar a reiteração criminosa do investigado.
Muito embora não seja o momento adequado para o enfrentamento do mérito, subsistem indícios de que o crime praticado, ao menos em tese, é o de tráfico de drogas – cuja pena é superior a 4 (quatro) anos. É nesse sentido a representação do titular da ação penal.
Ademais, os autos demonstram a reiteração criminosa e a necessidade de garantia de ordem pública, sendo extremamente reprovável a conduta de oferecimento de dinheiro à autoridade policial, caracterizada como ato atentatório à dignidade da justiça, todos atos a revelarem, em tese, o potencial delitivo do acusado.
No caso em comento, entendo necessária a decretação da prisão preventiva do suspeito, visto que outras medidas acautelatórias, por ora, não atendem ao binômio da necessidade e da adequação nos termos do art. 282, incisos I e II, do CPP, nem seriam capazes de acautelar o meio social, sendo, portanto, imperiosa a excepcional medida.
São informes que remetem à perturbação da ordem pública, sendo combatido com veemência pelo Estado o nefasto comércio de entorpecentes em que o indicado é apontado como possível fomentador, a sinalizar a necessidade da prisão preventiva acautelatória, porque meras proibições ou restrições não se mostram efetivas neste caso, senão serviria como escárnio pelas suas evidentes ineficácias no combate ao tráfico de drogas, principalmente considerando-se que já tendo sido deferidas medidas cautelares diversas da prisão (Liberdade Provisória) nos Autos 134607, novamente o suspeito cometeu delitos graves (tráfico e corrupção ativa) e fazia uso de entorpecente, restando evidente que medidas diversas da prisão não são suficientes. [...].
Diante destas considerações, entendo que estão presentes os indícios de autoria delitiva e da materialidade do delito e, por ora, não existem motivos suficientes para deixar de mantê-lo preso provisoriamente já que as especificidades do caso recomendam que ele fique encarcerado diante da necessidade de preservar a garantia da ordem pública para precaver a prática de novos delitos. [...].
Diante destas considerações, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE WELLITON JOSÉ DA SILVA, qualificado nos autos, com fundamento na garantia da ordem pública (CPP, art. 312 e seguintes). [...].” (Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – PJE no 1001111-57.2020.8.11.0086)
O incidente processual foi distribuído para a 3a Vara da Comarca de Nova Mutum.
Pois bem.
De fato, no auto de prisão em flagrante foi imputado ao paciente as condutas de posse de droga para consumo pessoal e corrupção ativa; e o órgão ministerial ao se manifestar pela decretação da custódia preventiva postulou pela recapitulação do delito [de posse para consumo pessoal] para tráfico de entorpecente (PJE no 1001111-57.2020.8.11.0086 - ID 32566398).
Todavia, a classificação delitiva constante do auto de prisão em flagrante não vincula o órgão ministerial, notadamente porque a opinião delitiva deve ser formada pelo titular da ação penal. Em outras palavras, “mostra-se irrelevante a discussão a respeito do indiciamento [...] porque não vincula a formação da opinio delicti pelo Ministério Público, dominus litis da ação penal, e, muito menos, o convencimento do Magistrado” (STJ, RHC 82.301/AL – Relator: Min. Felix Fischer – 4.12.2017).
Logo, não há irregularidade na recapitulação do fato delitivo imputado ao paciente.
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente no tráfico de drogas, extraída da apreensão de 140g (cento e quarenta gramas) de maconha e da presença de usuário saindo de sua residência; bem como na reiteração delitiva, visto que responde ação penal por tráfico com envolvimento de adolescente (Sistema Primus - Código 134607/Comarca de Nova Mutum - ID 43787985).
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reiteração criminosa específica autoriza a segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja elevada, por revelar “efetiva periculosidade social do paciente e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018; HC no 524.705/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 11.11.2019).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Em seu turno, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)
Quanto aos predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018).
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
No que tange às medidas cautelares alternativas, não se mostram adequadas/suficientes para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, diante do envolvimento pretérito do paciente em crime de mesma natureza, notadamente porque estava em liberdade provisória vinculada ao cumprimento de medidas cautelares; bem como por ter oferecido R$1.300.00 aos policiais responsáveis por sua prisão, a evidenciar maior reprovabilidade social da conduta (STJ, HC no 537.835/SP – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE) – 8.11.2019).
Enfim, o paciente tem 25 (vinte e cinco) anos de idade e a impetração não está instruída com qualquer documento a evidenciar que pertença ao grupo de risco ao contágio da COVID-19.
Nesse quadro, afigura-se impertinente o deferimento de prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ.
Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:
“O receio de contaminação pelo Covid-19 não pode ser utilizada como ‘passe livre’ para impor ao juízo criminal a soltura geral de todos encarcerados, sem levar em conta a realidade subjacente de cada um dos internos, seja preso provisório ou condenado. [...] Não havendo nos autos qualquer indicativo de que na unidade prisional haja internos ou agentes penitenciários infectados com a COVID-19, nem há qualquer registro de disseminação do vírus dentro do referido estabelecimento prisional, [...] mantém-se a prisão preventiva justificada em seus requisitos autorizadores.” (HC no 578260 - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 11.5.2020)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO